Tribunal: TJDFT
Processo: 0702709-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0702709-97.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ABADIA MARIA PIRES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra a decisão que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA ajuizada por ABADIA MARIA PIRES, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Cuida-se de ação cominatória ajuizada por ABADIA MARIA PIRES em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL-LTDA, partes qualificadas no processo, contendo pedido de tutela de urgência. A autora narra que é idosa (84 anos) e que em, 25/12/2019 sofreu um acidente vascular cerebral (AVC), estando internada desde então, com quadro de hemiparesia esquerda (paralisia da metade esquerda do corpo, desde a face até os pés) e disartria (distúrbio da articulação da fala, decorrente da paralisia dos órgãos de fonação), o que a impossibilita de andar, sentar-se sozinha, utilizar a mão esquerda, se comunicar satisfatoriamente e outras atividades básicas da vida diária. Aduz que a médica que acompanha seu caso atestou a necessidade de home care para otimização do seu processo de reabilitação motora e deglutição. Contudo, a requerida negou a solicitação, sob alegação de que a autora não preenche o perfil para atendimento domiciliar. Requer: a) gratuidade de justiça; b) concessão da tutela de urgência para obrigar a requerida a fornecer tratamento por home care à autora na forma solicitada pelos profissionais de saúde, pelo tempo necessário ao resguardo da saúde da idosa, sendo assegurados todos os serviços e materiais médicos que forem necessários; no mérito, c) confirmação da liminar; e, d) condenação da parte requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 15.000,00. Decido. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. O serviço de home care constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto. Em outras palavras, é uma etapa do tratamento, por essa razão o STJ entende ser possível essa obrigação em desfavor dos planos de saúde, mesmo que não conste expressamente do rol de coberturas previsto no contrato de plano de saúde, desde que respeitados os seguintes requisitos: a) tenha havido indicação desse tratamento pelo médico assistente; b) o paciente concorde com o tratamento domiciliar; c) não ocorra uma afetação do equilíbrio contratual em prejuízo do plano de saúde. (REsp 1.378.707-RJ). Na hipótese, a médica assistente indicou o tratamento por meio de home care (ID 53648116), a paciente deseja estar submetida a esse tratamento para seu maior conforto e presumidamente não ocorre uma afetação do equilíbrio contratual em prejuízo do plano de saúde, uma vez que, em regra, o tratamento domiciliar é mais barato que o tratamento hospitalar. Portanto, demonstrada a probabilidade do direito da autora. Igualmente, há perigo de dano, porquanto a autora precisa de cuidados técnicos e supervisão de enfermagem para administração de medicações e auxilio no processo de deglutição, além de acompanhamento de fisioterapeuta e fonoaudiólogo, em razão da hemiparesia esquerda. Com efeito, apenas o médico que acompanha a paciente pode estabelecer o tratamento adequado para amenizar os efeitos da enfermidade, não sendo lícito à seguradora limitar as alternativas possíveis de prolongamento e melhora da qualidade de vida da enferma. Outrossim, a tutela de urgência está fundada na teoria do risco-proveito da parte requerente e é plenamente reversível por meio de eventual ação de cobrança dos valores relativos ao custeio da internação, caso se conclua pelo indeferimento da ação após realizada a cognição exauriente do caso sob exame. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que a réforneça o Home Care, no endereço de estadia da requerente, nos termos do que for solicitado pela médica assistente da autora (Id53648116), no prazo de 24h, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00. A Agravante sustenta que não há relatório médico demonstrando que a Agravada necessita de tratamento domiciliar ininterrupto. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para revogar a tutela de urgência. Preparo recolhido (fl. 1 ID 14149294). O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido pela decisão de ID 14180245. É o relatório. Consulta ao andamento do feito de origem evidencia que foi proferida sentença, julgando procedente o pedido inicial. A prolação de sentença faz despontar a perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, a jurisprudência dessa Colenda Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 31 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator